Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a demandante pretende emendar a petição inicial e alterar a causa de pedir e o pedido, articulados por meio do ajuizamento de ação de exibição de documento, após a citação do réu e o exaurimento do objeto da ação.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco modalidades de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) tutela de natureza cautelar inominada que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310 do CPC); e, finalmente 2.5.) ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. A exibição de documento decorre do direito à prova, que é autônomo e não pode ser confundido com os fatos a serem provados, ou mesmo com as consequências jurídicas advindas da satisfação da pretensão exibitória. 3.1. Uma vez atendida a pretensão do demandante, mediante a apresentação do respectivo documento, exaure-se o objeto da ação e ocorre, em abstrato, a perda superveniente do interesse de agir.
4. Diante desse contexto não se revela admissível a ampliação objetiva de demanda por meio da alteração da causa de pedir e a inclusão de pedido de natureza condenatória.
5. Na ação de exibição de documento também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos ônus sucumbenciais. No presente caso, como é perceptível, a despeito das alegações articuladas pela ora recorrente, não há elementos nos autos que possam evidenciar ter havido resistência oferecida pela da ré, ora recorrida, para a entrega do assinalado documento à demandante.
6. Recurso conhecido e desprovido.